Tribunal: STF
Processo: ARE 1415606
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO SOLIDARIEDADE. ELEIÇÕES DE 2016. CONTAS DESAPROVADAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS II E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOLIDARIEDADE (SD). DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. FALHAS QUE PERFAZEM 9,4% DO TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NATUREZA GRAVE. DESAPROVAÇÃO. 



    1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Solidariedade (SD) referente ao exercício financeiro de 2016. 



    2. ‘A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações vinculadas aos partidos políticos envolvendo a aplicação de verbas do Fundo Partidário’ (QO-PC 0000192-65/DF, redator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, sessão de 27/10/2020). Entendimento, contudo, que incide apenas para o exercício financeiro de 2021 em diante.



    3. A prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário – nos termos da Res.-TSE 23.464/2015, aplicável às contas partidárias do exercício de 2016 – requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais, admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, a exemplo de contratos, comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, recibos bancários ou guias do FGTS e de Informações da Previdência Social – GFIP (art. 18, §§ 1º e 2º). 



    4. Falhas identificadas: a) compensação de diversos cheques e, ainda, inúmeros pagamentos no total de R$ 753.639,00 sem lastro documental idôneo; b) documentos com descrição genérica de dispêndios ou que, acompanhados de documentação com insuficiente valor probatório, não demonstram o vínculo com a atividade partidária – despesas com pessoal (R$ 69.663,66); gastos com passagens aéreas (R$ 21.565,18); serviços de comunicação (R$ 112.445,15); consultoria (R$ 157.988,20); fretamento de aeronave (R$ 152.416,40); publicidade (R$ 52.350,90); despesas com reembolso (R$ 2.194,32); transporte (R$ 1.800,00); pagamento de multas e juros de tributos (R$ 1.606,93); assessoria (R$ 96.000,00); não comprovação de despesas diversas (R$ 43.019,39).



    5. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 456.062,37 (art. 44, V, da Lei 9.096/95), aplicando apenas R$ 663.641,82 de R$ 1.119.704,19. 



    6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se a três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual irrelevante do montante irregular; c) ausência de má-fé da parte. Precedentes. 



    7. No caso, de R$ 22.394.083,80 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 2.109.374,64, o que equivale a 9,4% do total de recursos, dos quais R$ 1.653.312,27 devem ser recolhidos ao erário.



    8. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘[o] percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como parâmetro para balizar a conclusão do ajuste contábil’ (PC-PP 0601752-56/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 3/8/2021). 



    9. Impõe-se desaprovar o ajuste, pois, além de o valor percentual e absoluto das máculas serem de grande monta (9,4% e R$ 2.109.374,64), elas ostentam natureza grave relativa à ausência de comprovação a contento de gastos envolvendo dinheiro público. 



    10. Contas do Diretório Nacional do Partido Solidariedade (SD), relativas ao exercício de 2016, desaprovadas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de R$ 1.653.312,27 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular), com recursos próprios, por meio de GRU, encaminhando a este Tribunal o respectivo comprovante, e, ainda, multa de 5% sobre esse valor a ser paga mediante desconto nos futuros repasses do Fundo Partidário, observado o limite do art. 37, § 3º, da Lei 9.096/95; b) aplicação de R$ 456.062,37 no exercício seguinte ao trânsito em julgado deste decisum para promover a mulher na política, sob pena de acréscimo de 12,5% incidente sobre o percentual de 5% do Fundo Partidário de 2016, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo.” (Doc. 598, p. 1-2, destaquei).



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 602) foram parcialmente providos com efeitos modificativos, nos termos consignados na ementa abaixo colacionada, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE). GASTOS. IPVA. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. REGULARIDADE. DESPESAS DIVERSAS. DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. FALHAS QUE PERFAZEM 6,87% DO TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NATUREZA GRAVE. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022. RECOLHIMENTO. ERÁRIO. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. No aresto que se embarga, esta Corte Superior desaprovou as contas do Diretório Nacional do Solidariedade (SOLIDARIEDADE) relativas ao exercício de 2016, determinando o recolhimento ao erário de R$ 1.653.312,27, acrescido de multa de 5%, bem como aplicação de R$ 456.062,37 no exercício seguinte ao trânsito em julgado para promover a mulher na política. 



    2. Diversos cheques emitidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 em favor de funcionários do partido referem-se a obrigações trabalhistas, conforme folhas de pagamento anexadas ainda na fase de diligências. Omissão reconhecida, julgando-se regulares gastos de R$ 112.843,64. 



    3. Inexiste omissão quanto aos diversos débitos ocorridos em 4/2/2016 na conta do Fundo Partidário no importe total de R$ 369.238,12. Pontuou-se que a legenda não logrou comprovar os beneficiários dos cheques, uma vez que nos extratos bancários não consta o CPF/CNPJ da contraparte. A título de esclarecimento, não é possível acolher a justificativa de que tais valores se referem a repasses de verbas a diretórios regionais, pois ‘o demonstrativo de recursos distribuídos’ constitui elemento de prova unilateral. Ademais, não cabe a esta Corte diligenciar em sua base de dados supostas informações sobre repasses a diretórios, as quais incumbe à grei produzir. 



    4. Despesas de R$ 1.370,20 com IPVA julgadas regulares. Após a fase probatória, o partido obteve, perante o Governo do Distrito Federal, deferimento de reversão dos valores equivocadamente pagos sob essa rubrica e, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, noticiou o ressarcimento. Trata-se de fato superveniente que influencia no julgamento de mérito das contas e que deve ser conhecido à luz dos arts. 435, parágrafo único, e 493 do CPC/2015. Precedentes. 



    5. A suposta omissão quanto aos gastos com passagens aéreas revela nítido propósito de rejulgamento da causa. Frisou-se de forma contundente que faturas de cobrança, por si sós, são incapazes de certificar as despesas, na linha da jurisprudência desta Corte Superior. 



    6. Os gastos com as empresas Neri e Nicoletti Advogados, Paris Brindes Ltda., Ricardo Sales Capovilla e JDA Turismo Ltda. não apenas não se enquadram no art. 44, V, da Lei 9.096/95 como também não foram nem sequer comprovados, motivo pelo qual os respectivos valores devem ser recolhidos ao erário, conforme se assentou no aresto embargado. 



    7. As notas fiscais envolvendo despesas para, em tese, promover a mulher na política com a pessoa jurídica Paris Brindes Ltda. foram expressamente examinadas, assentando-se que os seus conteúdos são genéricos e, por isso, não se enquadram nos requisitos do art. 18 da Res.-TSE 23.464/2015. 



    8. Em 2016, a legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% previsto no art. 44, V, da Lei 9.096/95 para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 456.062,37.



    9. Contudo, a Emenda Constitucional 117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que ‘[...] não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação das mulheres [...]’. Assim, o valor irregular não aplicado em 2016 na ação afirmativa não ensejará condenação no julgamento das presentes contas, devendo ser utilizado pela legenda nas eleições seguintes ao trânsito em julgado deste decisum. Nesse sentido, recentíssimo julgado desta Corte na PC 0601765-55/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 5/5/2022. 



    10. Na espécie, de R$ 22.394.083,80 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 1.539.098,43, já decotado o valor objeto da anistia da EC 117/2022 e os gastos com IPVA e com obrigações trabalhistas julgados regulares nos presentes embargos, o que equivale a 6,87% do total de recursos, que deve ser recolhido ao erário.



    11. Mantêm-se desaprovadas as contas, pois as falhas ostentam natureza grave, haja vista a ausência de documentação suficiente para comprovar despesas com recursos públicos, as quais representam valor absoluto elevado, de mais de um milhão e meio de reais. 



    12. Conforme decidido por esta Corte Superior no REspEI 0602726-21, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 21/3/2022, é possível o uso de recursos do Fundo Partidário para pagar determinação de recolhimento ao erário em prestações de contas. Omissão reconhecida. 



    13. Embargos de declaração acolhidos em parte com efeitos modificativos para assentar a possibilidade de uso de recursos do Fundo Partidário para adimplir a obrigação de recompor do erário, autorizar a incidência da EC 117/2022 ao caso dos autos, determinando que o valor de R$ 456.062,37 seja aplicado nas eleições subsequentes, julgar regulares os gastos com IPVA e com obrigações trabalhistas e, por conseguinte, fixar o recolhimento aos cofres públicos de R$ 1.539.098,43, acrescido de multa de 5%, mantendo desaprovadas as contas.” (Doc. 609, p. 1-3, destaquei) 



    Nas razões do apelo extremo, o Diretório Nacional do Partido Solidariedade e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido inobservou fundamentos basilares do Estado Democrático de Direito, “ao julgar irregulares as despesas com passagens aéreas e serviços gráficos contratados pelo partido” (Doc. 612, p. 5). Alegam que, no tocante às passagens aéreas, “a grei acostou aos autos faturas emitidas pela agência de viagens FB TRAVEL com identificação completa dos passageiros e dos voos, atendendo, assim, integralmente as exigências previstas pelo art. 37, § 10 da Lei 9096/95” (Doc. 612, p. 5), tendo, no mesmo sentido a disposição do artigo 18, inciso II, da Resolução 23.464/2015 do TSE, regente a época dos fatos. Asseveram que, apesar de ter juntado aos autos a documentação exigida pela legislação vigente, “a exigência de apresentação de documentação complementar – ressaltando que as informações atinentes a estas duas faturas foram apresentas pela grei em alegações finais, mas sem documentos, por inexigíveis – não só carece de qualquer amparo legal como viola frontalmente expressa disposição legal” (Doc. 612, p. 7). Ressaltam que, quanto às contas dos serviços contratados pelo partido, o acórdão impugnado “incorreu na mesma mácula” (Doc. 612, p. 7). Argumentam que, “em se tratando de serviços gráficos, a jurisprudência de longa data do Tribunal Superior Eleitoral entende que as notas fiscais, desde que contenham a descrição dos produtos e respectivos quantitativos, são suficientes para a comprovação da regularidade das despesas” (Doc. 612, p. 8). Aduzem que a documentação anexada aos autos, a comprovar os gastos junto à empresa gráfica PARIS BRINDES (duas notas fiscais), são suficientes para prestar as contas em respeito aos “pressupostos fixados pela legislação de regência e também pela jurisprudência pacífica do TSE” (Doc. 612, p. 9). Discorrem que, apesar de terem comprovado os gastos conforme exigida pela legal e jurisprudencial, o acórdão vergastado “determinou o ressarcimento ao erário do montante correspondente às referidas despesas” e, assim, ao impor “exigência sem qualquer respaldo na legislação de regência ou na jurisprudência, o acórdão recorrido claramente afronta os postulados constitucionais da legalidade e da segurança jurídica” (Doc. 612, p. 10). Afirmam, diante disso, que “trata-se de uma discricionariedade que não encontra abrigo nos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica (art. 5º, II e XXXVI), razão pela qual impõe-se a reforma do acórdão recorrido, para que seja extirpada as irregularidades acima apontadas, assentadas que estão em claro confronto com as disposições constitucionais” (Doc. 612, p. 11). Requerem, ao final, o provimento do recurso.



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 614).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 5º, incisos II (princípio da legalidade) e XXXVI (princípio da segurança jurídica), da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Demais disso, no que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, constata-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a Lei 9.096/1995 e Resolução 23.464/2015 do TSE em sentido contrário àquele desejado pelas partes ora recorrentes, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Noutro giro, colhem-se os seguintes fundamentos assentados pelo Tribunal Superior Eleitoral em sede de embargos de declaração, in verbis: 



    “3. Gastos com Passagens Aéreas



    (...)



    Em reforço, o seguinte precedente alusivo ao exercício financeiro de 2016, que, tal como o caso dos autos, inexistiu prova da vinculação partidária das viagens aéreas:



    PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO CIDADANIA. EXERCÍCIO DE 2016. DESAPROVAÇÃO.



    (...)



    19. Além da indicada prova material da realização das despesas de passagens e hospedagem, também deve restar provada a respectiva finalidade partidária, reputando que o art. 44 da Lei 9.096/95 estabelece que a utilização do fundo no âmbito das legendas deve ocorrer mediante atendimento dessa vinculação específica o que igualmente é exigido pelo art. 35, II e § 2º, da Res.-TSE 23.464. Precedentes.



    (...)



    21. O partido não apresentou documentos aptos a comprovar a motivação das viagens realizadas, não tendo sequer esclarecido qual o vínculo entre os passageiros e o partido. Assim, a vinculação partidária dos gastos com passagens aéreas não foi demonstrada, devendo ser mantida a glosa.



    [...]



    (PC 0601859-03/DF, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 9/11/2021)(sem destaques no original)



    Desse modo, o vício aventado denota inequívoco propósito de rejulgamento da falha, o que não se coaduna com o recurso integrativo.” (Doc. 609, p. 9-10, destaquei).



    Destarte, verifica-se que, ainda que superados os óbices incidentes ao caso, dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.096/1995 e Resolução 23.464/2015 do TSE), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    A propósito, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. IMPROPRIEDADES E IRREGULARIDADES. CONTAS DESAPROVADAS. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.537.192-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 07/05/2025, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias. Exercício financeiro de 2017. Partido Cidadania. 4. Discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. Lei 9.096/1995. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.456.276-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2024, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente